Tribunal: TJBA
Processo: 8037123-43.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8037123-43.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: REGINEIDE SANTOS CRUZ e outros Advogado(s): REGINEIDE SANTOS CRUZ, LINDINILDA ESTRELA PASSOS, OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros Advogado(s):LINDINILDA ESTRELA PASSOS, REGINEIDE SANTOS CRUZ, OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR ACORDÃO PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS LIMITADA À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. CABIMENTO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8037123-43.2021.8.05.0001, de SALVADOR, em que são apelantes e apelados, simultaneamente, REJANE SANTOS CRUZ e MIDWAY S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA e DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DA PARTE RÉ, pelas razões adiante alinhadas.